Tribunal: TJDFT
Processo: 0733546-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733546-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Kassia Naionara Alves Guimaraes e Outros, assim vazada: 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por ASSIA(sic) NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28%. 2. O réu apresentou contestação no ID n. 103006489, na qual alega, em síntese, que: a) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a UNIÃO, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; b) os autores não apresentaram os documentos indispensáveis à liquidação pretendida, a tornar inepta a peça de ingresso; c) os juros moratórios deverão incidir da citação nesta fase de liquidação, ou, na ação civil pública correspondente; g) deverá haver o abatimento de eventual indenização concedida pelo PROAGRO, bem como se o diferencial do Plano Collor foi incluído na Securitização, no Pesa ou nos valores cedidos à União. 3. Resposta à impugnação no ID n. 103397538, onde os autores alegam que os documentos apresentados pela requerida não são fidedignos e requerem a apresentação dos SLIPS originais. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Quanto à preliminar de incompetência aventada pelo réu, razão não lhe assiste, pois, o artigo 516, parágrafo único, do CPC, permite o manejo da fase de cumprimento de sentença e, por consectário lógico, da fase de liquidação que a antecede, perante o Juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, justamente a hipótese dos autos. 5.1. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR e o REsp n. 1.391.198/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, a afastar a prevenção mencionada pelo réu, na forma do artigo 516, II, do CPC. 6. Também não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 6.1. Podem os autores, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. 7. É descabia, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial, pois, os autores juntaram os documentos que dispõem e solicitaram ao réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça, tendo este, inclusive, assim procedido. 8. No que diz respeito aos valores perseguidos, afigura-se necessária a produção de prova pericial. 9. A referência abstrata à eventual indenização PROAGRO, Securitização, PESA, cessão da dívida à União, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essas operações afetaram o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 10. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 10.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 10.2. Por outro lado, indefiro o pedido de apresentação dos SLIPS originais, uma vez que os apresentados pelo Banco Réu irão passar pelo crivo do perito e este, se verificar incongruência, irá requerer que as partes apresentem os documentos essenciais ao deslinde da causa. 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada bem como o pleito autoral de ID 103397538 e determino a liquidação do julgado, por intermédio de prova pericial, observados os seguintes parâmetros: 11.1 O valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%. 11.2. Os valores devem ser corrigidos pelo INPC, desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21.7.1994), de 0,5% ao mês até 11.01.2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 12. Para viabilizar a correção dos cálculos, determino ao BANCO DO BRASIL que, caso queira, traga aos autos, no prazo de 15 dias, outros documentos que entenda pertinentes, sob pena de não pode reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 13. Nomeio perito do Juízo o Sr. ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS (andregsv@gmail.com). 14.1. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 14.2. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão custeados pelo réu, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 14.3. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 14.4. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 14.5. Com a entrega do laudo, expeça-se alvará em favor do perito, no percentual de 50% do valor depositado a título de honorários, e intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. 15. Por fim, os honorários advocatícios serão fixados ao final da liquidação (ID 103402865, mantida ao ID 104955967 dos autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de liquidação de sentença pelo procedimento comum, prevista no art. 509, II, do CPC, uma vez que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, sendo necessária a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. Insurge-se, ainda, contra o não reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, formado pelo agravante, a União e o Banco Central, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, objeto da liquidação/cumprimento, condenou os envolvidos de forma solidária, faz-se imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Por consequência, aduz que, em causas envolvendo a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, razão pela qual o processo deve ser remetido para a Justiça Federal. Defende, por fim, que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a citação na liquidação, e não na ação civil pública, como estabelecido na decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos expendidos. Preparo aos ID’s 30070737 e 30070739. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Como cediço, o interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Em suas razões recursais, defende o agravante a necessidade de que a liquidação da sentença seja realizada pelo procedimento comum, previsto no art. 509, II, do CPC. Assevera que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, sendo necessária a apreciação de diversas questões pelo juízo, o que deve ser encarado como fatos novos. Salienta o não cabimento de liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I), sendo imperiosa nova intimação do agravante para contestar e que as questões prejudiciais levantadas sejam apreciadas antes mesmo da realização da perícia. Ocorre que, compulsando os autos de origem, constata-se que a liquidação de sentença manejada pelos agravados está sendo processada pelo procedimento comum, o que consta, inclusive, da peça inaugural anexada ao ID 98070096. Além disso, observa-se que o agravante foi intimado e, na forma do art. 511 do CPC, apresentou contestação (ID 103009898). Houve, ainda, resposta dos agravados (ID 103397538) e, por fim, a decisão ora agravada, em que o juízo a quo analisou todas as questões levantadas pelos litigantes determinando, somente ao final, a realização de perícia contábil. Sendo assim, porque não evidenciado o interesse recursal, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto à aludida matéria. Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Ao que se denota dos autos, os autores, ora agravados, optaram por pleitear a liquidação do julgado apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Com efeito, não há qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, inexistindo, portanto, razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Destarte, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Logo, não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem. Por oportuno, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o chamamento da União e do BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN ao feito. 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376507, 07236390520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM FACE DA UNIÃO, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A (PROCESSO No 0094.008514-1). AÇÃO PROCESSADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA AOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. DIFERENÇA RESULTANTE ENTRE A CORREÇÃO APLICADA E A REPUTADA LEGÍTIMA. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DÉBITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. 2. Conquanto aperfeiçoado o título executivo em ação civil pública que transitara sob a jurisdição da Justiça Federal por ter sido promovida em face da União, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S/A, acolhido o pedido, com a condenação dos entes acionados, de forma solidária, a repetir aos mutuários destinatários da condenação a diferença de correção aplicada aos débitos originários de Cédulas de Crédito Rural vigentes no mês de março de março de 1990, aviado cumprimento de sentença individual em face apenas do Banco do Brasil, porquanto obrigado solidário, inclusive porque com ele celebrado o contrato do qual germinara a pretensão, não subsiste lastro para imposição da obrigação processual ao exequente de formar litisconsorte entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando a Justiça Comum competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual por nenhuma das pessoas jurídicas que tem foro reservado na Justiça Federal. 3. A aferição se o crédito executado individualizado pelo exequente na peça que deflagrara o cumprimento individual da sentença coletiva fora mensurado de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do importe postulado são questões que não guardam nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato. (...) 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares de incompetência do juízo, de incompletude da composição passiva e de inépcia da inicial rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de iliquidez do débito acolhida. Unânime. (Acórdão 1260074, 07188653420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido.Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, não subsiste controvérsia, diante do pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, Tema 685, no qual ficou sedimentada a tese de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” Nessa perspectiva, mostra-se, em princípio, acertada a decisão de primeiro grau, o que enseja o indeferimento da liminar vindicada, porquanto ausente a probabilidade de provimento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora